Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dyggio Felipe Antônio Oliveira Reis contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de fornecimento de tratamento de internação, n. 0709123-11.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos, in verbis (Id 16830406 - pp. 2-4): (...) Eis o breve relatório. Passo a decidir. O art. 300 do CPC, que disciplina a tutela antecipada, determina que sua concessão deve atender a dois requisitos simultâneos, a saber, verossimilhança na alegação, que se confunde com a probabilidade do direito, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Apesar da alegação de necessidade de internação imediata, os elementos do processo não indicam assim. Pelo contrário, trata-se de patologia de longa data, que, a crer nos laudos médicos, está sob controle, não se vislumbrando risco de fato nem para o Autor nem para terceiro. O laudo é expresso em afirmar evolução clínica com o uso de medicamentos. Lado outro, o tratamento proposto, EMT, é um processo de prazo mais longo, sem efeitos imediatos. Por fim, corrobora a ausência de urgência o fato de que o Autor, intimado a comprovar sua hipossuficiência para análise do pleito de gratuidade de justiça em 25/03/2020, só logrou comparecer novamente aos autos, recolhendo as custas e, portanto, declinando do benefício, em 21/05/2020, quase 60 dias depois. O prazo de contestação do feito é de 15 dias úteis, cerca de 21 dias corridos, muito inferior ao tempo despendido pelo próprio Autor, seja para comprovar a hipossuficiência, seja para recolher as custas. Sua própria inércia mostra a ausência de risco de dano porque não se moveu com presteza para prover ao próprio interesse. Ademais, a adequação do tratamento proposto para a patologia será melhor esclarecida depois da contestação. Assim, ausentes os requisitos, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Também é interessante notar que o Autor reside na Bahia, pretende um tratamento em Anápolis/GO, muito embora o mesmo esteja disponível no Distrito Federal, e a Ré tem sede no Rio de Janeiro, e muito embora na inicial conste o CNPJ da matriz, situada nesse estado, aponta como endereço um escritório da empresa situado em Brasília. São questões a ser esclarecidas. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento (Id 16830398 - pp. 1-8), com preparo devidamente recolhido (Id 16830400 - p. 1). Defende a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o tratamento de Internação e EMT - estimulação magnética transcraniana. De início, argumenta que o plano de saúde fora cabalmente notificado acerca da necessidade de cobertura do tratamento que lhe fora prescrito desde o dia 29 de Janeiro de 2020, tendo permanecido silente, deixando de apontar, inclusive, a existência de rede credenciada que oferecesse o tratamento de internação psiquiátrica, em conjunto como o EMT prescrito. Afirma que os Planos de Saúde têm prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para responder à solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial apresentada, se não puderem fazê-lo imediatamente, conforme o art. 9o da RN 365/16 da ANS[1]. Assevera que a ausência de resposta torna incontroverso não constar quem tenha aptidão para oferecer o tratamento de Internação + EMT na credenciada. Diz que tal circunstância faz incidir ao caso concreto a disposição do art. 4o, I, da RN 259/2011 da ANS[2], que obriga o Plano de Saúde a garantir o tratamento do paciente em rede não credenciada. Ressalta, com fundamento no art. 10, parágrafo único, da RN 428/2017 da ANS[3] e art. 12, II, “a”, da Lei n. 9.656/98[4], a obrigatoriedade de cobertura para todos os procedimentos clínicos decorrentes de transtornos mentais. Nesses termos, afirma a probabilidade do direito, exigida pelo art. 300, caput, do CPC/15. Certifica a urgência de que seja concedida a cobertura do tratamento indicado por médico psiquiatra. No que tange ao perigo da demora, sustenta que, embora tenha demorado a realizar o pagamento das custas iniciais do processo de origem, em virtude da atual situação de pandemia causada pela proliferação da doença do Covid-19, nada afasta o fato de que fora diagnosticado com Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas - Síndrome de Dependência + Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas – Transtorno Psicótico + Personalidade Dissocial (CID-10: F19.2 + F19.5 + F60.2). Dá notícia de que sua progressiva melhora só vem acontecendo em virtude de tratamento a que se submete na Clínica Recanto. Assevera que, caso haja interrupção, colocará em sério risco sua saúde e sua vida. Fala do perigo de sofrer danos gravíssimos e até irreversíveis. Repisa que o caráter emergencial do tratamento está evidenciado em Laudo Médico trazido aos autos. Esclarece que fora socorrido em surto psiquiátrico e necessitou dar início imediato ao tratamento. Insiste no risco de interrupção do tratamento prescrito. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida e, em antecipação da tutela, deferida, às expensas da Sul América Companhia de Seguro Saúde, a realização de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e Internação. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a custear o tratamento de Internação e estimulação magnética transcraniana - EMT, em clínica não conveniada, em benefício do agravante. Com efeito, consoante exposto pelo douto magistrado de primeiro grau, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação documental idônea, capaz de lastrear suas alegações. De fato, em que pese haver concluído o primeiro laudo médico, elaborado por ocasião da internação do autor em 11/11/2019, pela necessidade de imediata internação hospitalar, a situação de emergência ali mencionada era relativa a condições identificadas naquele momento, quando realizado o atendimento inicial e recomendado, entre outras providências, o tratamento de EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, apontado como uma das possíveis terapias de ajuda ao paciente (Id 60099290 - pp. 1-2). Por outro lado, relatório médico datado de 14/3/2020 noticia que o paciente iniciou a dependência química aos 16 (dezesseis) anos de idade, cerca de dez anos atrás, e que, no momento da realização do exame, apresentava evolução com melhora dos sintomas de abstinência e melhora de comportamento. A informação médica indicou estabilidade do humor por conta do uso de estabilizador e concluiu recomendando a continuidade do tratamento até remissão dos sintomas (Id 60099292 - p. 1). A orientação dada de continuidade do tratamento sem indicativo de que o agravante estivesse atravessando estado crítico, aliado ao fato de que não vieram aos autos evidências da alegada negativa de tratamento por parte da operadora de seguro de saúde, tampouco da afirmada inexistência de clínicas com estrutura similar, participantes da rede credenciada da agravada, e habilitadas a fornecer para uso clínico o tratamento EMT, em muito fragilizam a assertiva de que para o caso concreto manifesta está a probabilidade do direito alegado. Vale ressaltar que para a atual fase de processo não tem cabimento a pretendida inversão do ônus da prova, especialmente quando fundada na condição de consumidor do autor/agravante, afinal, o só fato de a demanda estar sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor não o isenta do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme expresso no art. 373, I, do CPC[5]. Também o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não está demonstrado. O agravante atravessa fase em que, sob efeito de medicação, apresenta controle comportamental. É o que constata relatório médico mais atualizado, o qual, vale consignar, sequer faz menção a esse meio terapêutico. Enfim, não há demonstração da alegada urgência ou emergência de sua submissão ao tratamento pelo método EMT. Não bastassem tais argumentos, esta egrégia Turma possui entendimento no sentido de que a concessão de tutela antecipada nos casos de tratamento a ser fornecido por instituições que não fazem parte do quadro conveniado dos planos de saúde, quando não configurada a urgência da medida, não deve ser deferida de plano, em razão da necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, confira-se: EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. TRATAMENTO NA MODALIDADE PERSONAL CARE. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência quanto ao custeio integral e imediato, de tratamento ambulatorial na modalidade personal care em clínica não conveniada. O pano de fundo, nesse caso, é a discussão sobre o custeio de tratamento psiquiátrico na modalidade personal care e seus limites. 2. O contrato de plano de assistência à saúde firmado com pessoa natural está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação jurídica existente entre as partes ser consumerista, ante o preenchimento dos requisitos legais (Arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor). Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300 do CPC. 4. É inexigível, em sede de cognição extremamente sumária, o ofertamento de um tratamento na modalidade personal care, de natureza multidisciplinar, integrado e localizado em uma mesma clínica que não está credenciada no rol ofertado pela seguradora. 5. O tratamento pretendido pode ser realizado de forma separada, por um conjunto de profissionais habilitados e credenciados pela operadora, que em atuação simultânea, e com a soma de esforços, ofereçam o tratamento adequado ao paciente. Ou, no caso de não credenciamento, que estejam abrangidos pelo alcance da obrigatoriedade de cobertura. 6. A discussão sobre a natureza e os limites contratuais em relação à modalidade de tratamento personal care demanda cognição ordinária, competente para necessidade de enfrentar tais questões sobre pertinência dos tratamentos, não sendo matéria exaurível no agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento desprovido. Sem fixação de honorários, tendo em vista que não houve na origem. (Acórdão 1134093, 07100842320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. MODALIDADE PERSONAL CARE. CLÍNICA NÃO CONVENIADA AOS QUADROS DO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Agência Nacional de Saúde, ao revisar o "Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde" por meio da Resolução Normativa no 428, de 07 de novembro de 2017 - anexo II, listou os procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, dentre os quais não há previsão da modalidade personal care, sobretudo quando voltada ao fornecimento do tratamento multidisciplinar em um mesmo estabelecimento de saúde. 3. Havendo oferta do tratamento pela rede credenciada ao plano de saúde, por intermédio dos profissionais habilitados nas diferentes áreas, não há como compelir a operadora a arcar com os custos de determinada clínica, com modelo de atuação específico. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Verificada a ausência de obrigatoriedade da operadora de saúde quanto à prestação dos serviços vindicados, ou seja, inexistente o ato ilícito, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1216444, 07113102620198070001, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não encontro evidências nos autos de que ocorrente situação atual caracterizadora dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, cuja citação foi determinada no processo de referência, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência para antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7]. Após, retornem conclusos. [1] Art. 9o As exceções previstas no artigo 8o não se aplicam às operadoras que: I - tenham tido a comercialização de produtos suspensa em área de atuação que inclua o município onde o prestador a ser excluído está localizado, nos últimos dois ciclos de monitoramento da garantia de atendimento; ou II - estejam em regime especial de direção técnica. [2] Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011) I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011) [3] Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente. Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, estão obrigatoriamente cobertos. [4] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [5] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;